Tribunal: STF
Processo: ARE 1523962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS ANTONIO BEZERRA QUEIROZ FILHO (TONHÃO), RODRIGO CARVALHO PEREIRA (DIGO) E RONALDO APARECIDO MORAIS (BUDA).



    1. PEDIDO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA E DE CÓPIA INTEGRAL DOS RESPECTIVOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOS FÍSICOS. DEFESA QUE PODERIA TER PROVIDENCIADO SUA DIGITALIZAÇÃO, MAS NÃO O FEZ. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR NULIDADE A QUE DE CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP. DIÁLOGOS CONSTANTES NOS RELATÓRIOS POLICIAIS PLENAMENTE ACESSÍVEIS ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA. DISPENSABILIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. TRECHOS DAS CONVERSAS UTILIZADAS PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO DOCUMENTADAS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS VOZES CAPTADAS. DISPENSABILIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE AFASTADA.



    2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. RELATÓRIOS POLICIAIS, DEGRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA QUE EVIDENCIAM QUE OS AGENTES ATUAVAM, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, EM VERDADEIRA PARTILHA DE TAREFAS PARA A TRAFICÂNCIA. ACUSADO RONALDO QUE CHEFIAVA A ORGANIZAÇÃO, COM AUXÍLIO DE ANTÔNIO, ENQUANTO RODRIGO TRANSPORTAVA AS DROGAS. CONDENAÇÃO DE TODOS OS APELANTES MANTIDA.



    3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DIANTE DA FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DIRETA DOS ACUSADOS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PRESENÇA DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE PRESCINDE DE APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE CADA UM DOS ACUSADOS, BASTANDO A APREENSÃO COM APENAS UM DELES PARA QUE ESTEJA EVIDENCIADA A PRÁTICA DO DELITO. DROGA APREENDIDA EM PODER DE RODRIGO (320KG DE MACONHA NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL N. 2880-37.2011.8.16.0105), ALÉM DE 60G DE CRACK E 1G DE MACONHA APREENDIDAS COM OUTROS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO. PROVA SUFICIENTE DE QUE REFERIDOS ENTORPECENTES ERAM PERTENCENTES/DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS RÉUS ANTÔNIO E RONALDO.



    4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELO ACUSADO RODRIGO. TESE ACOLHIDA. RÉU CONDENADO PELO MESMO CRIME NOS AUTOS 0002880- 37.2011.8.16.0105. MESMO CONTEXTO FÁTICO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NECESSÁRIA.



    5. DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA EM PROL DO GRUPO CRIMINOSO (320KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO REFERIDO ENTORPECENTE IRRELEVANTE.



    6. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DO BIS IN IDEM (APELANTE RONALDO). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL INCIDENTE SOBRE TODOS OS DELITOS QUE O ACUSADO VENHA A PRATICAR DENTRO DO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PARA OS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. TESE AFASTADA.



    7. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (APELANTE RONALDO). IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL INCIDENTE NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.



    8. RECURSOS DE ANTÔNIO E RONALDO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE RODRIGO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA O FIM DE AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente